Tribunal: TJMT
Processo: 1038076-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038076-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RESTAURANTE DELICIAS CUIABANAS LTDA - ME - CNPJ: 22.962.075/0001-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCO TULIO BRANT SILVA - CPF: 646.834.946-04 (ADVOGADO), FRED RICARDO JUNIOR DE PAIVA - CPF: 041.760.666-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
(TJMT. APELAÇÃO CÍVEL N.U 0006418-66.2017.8.11.0004).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RESTAURANTE DELICIAS CUIABANAS LTDA., visando modificar a sentença proferida da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1038076-43.2018.8.11.0041, movida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para convalidar a liminar deferida no nascedouro do feito e consolidar a posse e a propriedade de bem em favor do autor. Condenou o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, de ID.
39032783
, o recorrente assevera que a taxa de juros remuneratórios foi fixada acima da taxa média de mercado, devendo a sentença ser alterada no ponto para que o encargo seja aplicado em 1,18% ao mês, conforme cálculo pericial em anexo.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 39032788, por meios das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Ab initio
, consigno que a parte recorrente é assistida pela Defensoria Pública, na qualidade Curadora Especial,

motivo porque fica
dispensado o pagamento do preparo recursal
(Precedente:
AgRg no REsp 1537810/SC, julgado em 03.11.15
).

Da limitação da taxa dos juros remuneratórios.

A sentença guerreada entendeu que os juros remuneratórios cobrados na avença não são abusivos, pois somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que
“houve aplicação de juros remuneratórios excessivos, acima em mais de 61%”.
Pugna que sejam limitados e corrigidos os juros aplicados de1,91% ao mês, adequando-os à taxa média de mercado de 1,18% ao mês.

Pois bem.

Ressai dos autos que o apelado ajuizou ação de busca e apreensão em face do Apelante, visto que as partes litigantes celebraram a Cédula de Crédito Bancário – CDC – Crédito Direto ao Consumidor – Pessoa Jurídica - no 0033346686000003510.

No Contrato de financiamento acima descrito, foi liberada a quantia de crédito no valor total de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, no valor de R$1.321,90 (um mil, trezentos e vinte e um reais e noventa centavos), com o vencimento da primeira parcela previsto para o dia 14.07.2018 e a última com o vencimento previsto para o dia 14.06.2021.

Em relação a taxa aplicada de juros remuneratórios, nota-se no contrato que ficou estabelecido o percentual de 1,91% ao mês e 25,49 ao ano, devendo prevalecer o avençado, pois
o percentual fixado está dentro do valor de mercado.

A taxa de juros trazida pelo próprio recorrente, de 1,18% ao mês, como sendo a média praticada pelo mercado, não está além limite permitido que seria de 2.865% ao mês.

Tal posicionamento encontra amparo entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp no 1.061.530-RS, cuja Orientação no 1o, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Ainda, seguindo a orientação STJ no julgamento do citado Recurso Especial,
“só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado”
.

A propósito, tal posicionamento vem sendo seguido por esta e. Corte de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA BANCÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INVIABILIDADE - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A repetição do indébito pressupõe a cobrança e o pagamento de valores indevidos. Para restar configurado os danos morais, a onduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade. A simples cobrança de encargos indevidos, ainda que eventualmente comprovados, por si só, não é capaz de configurar dano moral indenizável, porquanto a simples falha da prestação de serviços não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade do autor”
(N.U 0006418-66.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 332 DO CPC – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 472/STJ – RECURSO DESPROVIDO.A rigor do que dispõe o art. 322 do CPC, é permitido ao juiz, nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido, que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado autoriza ao juiz promover o julgamento antecipado da lide, quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes para a análise da matéria. A fixação a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados, conforme entendimento sedimentado pela Súmula 541/STJ.É legítima a cobrança da comissão de permanência, se expressamente prevista no contrato e desde que não cumulada com qualquer outro encargo moratório, a teor da Súmula 472/STJ”
(N.U 0055148-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2019).

Assim, resta evidente que os juros remuneratórios cobrados na avença (Percentual de juros Pactuado) estão em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Média de Mercado) para o mesmo período e na mesma modalidade de crédito, impondo-se a manutenção da sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020